Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE NOVAS PLANILHAS. OBSERVÂNCIA AO TITULO JUDICIAL.

1. O provimento transitado em julgado "tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida", segundo estatui o art. 503, do CPC. Daí porque deve ser estritamente observado na liquidação de sentença, fase processual que tem como objeto apurar o quantum devido, o que restou estabelecido no título judicial.
2. Deve ser mantida a decisão que rejeitou as planilhas de cálculos apresentadas e determinou a intimação das partes para apresentação de novos cálculos, em estreita observância ao título judicial.
3. Agravo de instrumento não provido.